Tribunal: STF
Processo: RE 417869
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88.
INADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão de origem que considerou válida
cláusula contratual que prevê o pagamento de empréstimo bancário
mediante o desconto em conta corrente.
2. É inadmissível o recurso
extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a dispositivos
constitucionais, pretende-se a exegese de legislação ordinária.
Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame
inviável nesta sede recursal.
3. Agravo regimental improvido.